Tribunal: TJMT
Processo: 1001448-13.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001448-13.2020.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (AUTOR), SALADINO ESGAIB - CPF: 001.722.601-59 (REU), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (ADVOGADO), NATHALIA TORRES ESGAIB - CPF: 569.620.371-04 (ADVOGADO), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA REJEITADA. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA - PRELIMINAR - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - VALOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA DEVIDAMENTE CORRIGIDO - MONTANTE MANTIDO - TESE REJEITADA - MÉRITO - VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA - NÃO CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE DO INCISO V DO ARTIGO 966 DO CPC - PRENTENSÃO DA AUTORA DE REVOLVER A MATÉRIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FE AFASTADA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 80 DO CPC - SUCUMBÊNCIA - ÔNUS INTEGRAL DA PARTE AUTORA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 2.o, DO CPC - REVERSÃO DO DEPÓSITO PREVISTO NO ARTIGO 968, INCISO II, DO CPC EM FAVOR DO REQUERIDO - PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 974 DO CPC - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE .

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em regra, o valor da causa na Ação Rescisória deve corresponder à quantia atribuída à ação originária, corrigida monetariamente, salvo discrepância com o benefício econômico pretendido, hipótese em que este último critério deve prevalecer.

No caso concreto, tendo em vista que não há pronunciamento definitivo em sede de cumprimento de sentença quanto ao valor apontado pelo Requerido, deve prevalecer o valor da ação originária devidamente atualizado. Preliminar rejeitada.

Como é cediço, a Ação Rescisória com fundamento no artigo 966, inciso V, do NCPC, exige que a interpretação dada pela decisão rescindenda viole o dispositivo legal em sua literalidade. Em outras palavras, a violação à lei que justifica a rescisão do julgado é a que se dá de maneira direta e literal ao preceito invocado, ou seja, quando a comparação da decisão com o texto legal permita, de plano, a conclusão de que houve ofensa à norma, sem qualquer esforço interpretativo mínimo que seja.

Na hipótese, a Autora afirma que a sentença feriu os artigos 202,
caput
e parágrafo único, 206, § 5.o, inciso I, ambos do CC, e artigo 487, inciso II, do CPC, uma vez que deixou de apreciar a prejudicial de prescrição suscitada nos Embargos Monitórios. Entretanto, a prescrição foi enfrentada e afastada por decisão definitiva, de modo que está preclusa e não pode ser reexaminada. Assim, conclui-se que a intenção da Autora é rediscutir matéria já examinada em primeiro grau e confirmada nesta instância por meio do Recurso de Apelação, sem que haja qualquer violação no julgado, razão pela qual, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Não prospera o pedido de condenação por litigância de má-fé, quando a parte não comprova quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 80, do CPC.

Tendo em vista que o pedido foi julgado improcedente, a Autora deverá arcar integralmente com o ônus sucumbencial, de maneira que os honorários advocatícios serão arbitrados nos moldes do artigo 85, § 2.o, do CPC, bem como será devida a reversão do depósito (artigo 968, inciso II, do CPC) em favor do Requerido, conforme determina o Parágrafo único do artigo 974, do mesmo Codex.

R E L A T Ó R I O

AÇÃO RESCISÓRIA N.o 1001448-13.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada pela
Imobiliária e Construtora Geórgia Mirela Ltda.
com o objetivo de rescindir a sentença proferida pelo Juízo da 7.a Vara Cível da Comarca da Capital-MT que, nos autos da Ação Monitória n.o 11446-79.2009.811.0041, julgou improcedentes os Embargos Monitórios opostos pela Requerente e constituiu em título executivo o crédito do Requerido
Saladino Sgaib
, no valor originário de R$ 75.625,00 (setenta e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do vencimento (20/12/2001).

Inconformada, a Autora almeja rescindir o julgamento com fundamento no artigo 966, inciso V, do CPC, eis que a decisão violou norma jurídica (artigos 202 e 205, do CC, bem como o artigo 487, inciso II, do CPC).

Aduz que inicialmente foi proferida sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição, de modo que a demanda foi extinta. Assevera que referida sentença foi alvo de Recurso de Apelação, o qual foi provido no sentido de cassar a decisão e determinar o retorno dos autos para instância de origem, a fim de ser proferido novo julgamento.

Afirma que ao proferir nova sentença, o Julgador monocrático não examinou a matéria referente à prescrição, a qual foi suscitada nos Embargos Monitórios.

Assevera que a sentença considerou o vencimento do contrato, objeto da lide, a data da sua emissão (20/12/2001), de modo que a prejudicial de mérito deveria ter sido examinada, novamente, considerando a data indicada pelo Julgador.

Diz que a primeira sentença foi cassada por meio do julgamento do Recurso de Apelação e com o retorno dos autos à instância de origem para novo julgamento, cabia ao Juiz singular reexaminar novamente todas as teses sustentadas nos Embargos monitórios, mas precisamente sobre a prescrição.

Sustenta que no vertente caso aplica-se o prazo quinquenal, previsto no artigo 206, § 5.o, inciso I, do CC e que considerando a data do vencimento da obrigação (20/12/2001) e a data da propositura da demanda (03/04/2009), constata-se a ocorrência da prescrição.

Reforça, ainda, que não há falar em interrupção do prazo prescricional e mesmo que fosse considerada, a prescrição já teria se consumado.

Assim, pleiteia pela total procedência dos pedidos iniciais.

O pedido suspensivo foi indeferido, consoante decisão lançada no ID. 33493962.

Citado, o Requerido apresentou defesa e suscitou, preliminarmente, impugnação ao valor da causa, ao fundamento de que o valor originário da Ação Monitória, devidamente atualizado na fase do cumprimento de sentença, perfaz o montante de R$ 935.454,99 (novecentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e cinqüenta e quatro reais e noventa e nove centavos), o que justifica a retificação do valor da causa, com a complementação do pagamento das custas e depósito prévio, sob pena de extinção da lide.

No mérito, rebateu as teses da inicial, no sentido de que não se operou a prescrição e requereu a total improcedência do pedido, bem como a condenação dos Autores ao pagamento da multa por litigância de má-fé.

Impugnação (ID. 34704468).

A Procuradoria Geral de Justiça (ID. 35306991) deixou de emitir parecer, por entender que a causa não enseja a intervenção ministerial.

As partes foram intimadas para especificação de provas; o Requerido pugnou pelo julgamento antecipado da lide e a Autora reforçou as teses sustentadas na inicial.

No ID. 39596950, foi determinada a intimação da Autora para retificar o valor da causa, bem como efetuar o depósito do saldo remanescente, o que foi cumprido, consoante petitório anexado ao ID. 43474956.

Por sua vez, o Requerido discordou do valor apontado pela Autora (R$ 304.305,15), uma vez que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico, já que a lide encontra-se em fase de cumprimento de sentença e em dezembro/2019, atingia o montante de R$ 935.454,99 (novecentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e cinqüenta e quatro reais e noventa e nove centavos).

É o relatório.

Cuiabá,
01
de junho de 2020.

Desa.a

Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2020